Tribunal: TCU
Processo: 003.982/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio PT/SEAS/MPAS/0430/01, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 422475, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE CENTRO DA JUVENTUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFOR-ME PLANO DE TRABALHO, PROJETO BASICO E PARECER CONSTANTES DO PROCESSO. (no da TCE no sistema: 375/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4101/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de Deusdete Ferreira de Cerqueira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 422475 (peça 8) firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o município de Paranavaí - PR, que tem por objeto o instrumento descrito como "Construção de centro da juventude e aquisição de equipamentos, conforme plano de trabalho, projeto básico e parecer constantes do processo.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, ocorreu a prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação de Deusdete Ferreira de Cerqueira, ex-prefeito municipal de Paranavaí-PR, por meio do ofício (peça 32) e conforme AR (peça 33), em 6/12/2004 e a subsequente informação técnica 4765-2015 (peça 37) em 27/3/2015; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.982/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Deusdete Ferreira de Cerqueira (XXX.513.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranavaí - PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.